Tribunal: TJSP
Processo: 1015164-52.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Ocupação indevida – Deferimento - O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em momento posterior à

Ementa:
IMISSÃO DE POSSE – Imóvel adquirido em leilão extrajudicial - Ocupação indevida – Deferimento - O que garante a constitucionalidade da execução extrajudicial é justamente a possibilidade de se submeter ao Poder Judiciário o controle, não apenas da observância dos trâmites processuais extrajudiciais, mas também, da própria inexecução do contrato e da impontualidade, em momento posterior à arrematação ou adjudicação, mas tal defesa é inoponível ao terceiro adquirente, que porém poderá vir a sofrer as consequências do desfazimento da execução extrajudicial, não obstando a ação a imissão na posse - Recurso desprovido.